Tribunal: CARF
Processo: 13678.000650/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000650/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.112 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
CARLOS LUCIANO BAZAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERRO DE CÁLCULO NA REVISÃO. NÃO
OCORRÊNCIA
Sendo comprovado inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, erros de
escrita ou cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo, não importando em nulidade do lançamento e
deverão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.Não
ocorrência.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000650/2008-08
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000650/2008-08

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento no 2005/606425399733123, expedida contra
CARLOS LUCIANO BAZAGA, portador do CPF no 239.861.236-87, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2005, ano-calendário 2004, código
2904, no valor total de R$20.991,39, com juros de mora calculados até 30/06/2008,
lavrada em 05/06/2008.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 83/86, foram
constatadas as seguintes infrações:
a) Foi glosado o valor de R$5.088,00, deduzido indevidamente a título de dependentes,
por falta de comprovação.
b) Foi glosado o valor de R$20.413,20, deduzido indevidamente a título de despesas
médicas, por falta de comprovação.
c) Foi glosado o valor de R$5.557,84, deduzido indevidamente a título de contribuição à
Previdência Privada e FAPI, por falta de comprovação.
d) Foi glosado o valor de R$3.996,00, deduzido indevidamente a título de despesas com
instrução, por falta de comprovação.
No Termo de Intimação Fiscal lavrado em 18/02/2008, fls. 90, o contribuinte foi
intimado a apresentar, no prazo de vinte dias, os seguintes documentos:
- Comprovantes de dependência; comprovantes originais e cópias das despesas médicas,
bem como do seu efetivo pagamento; comprovantes de dependentes, comprovante de
despesas com instrução e comprovante de pagamento de contribuição à Previdência
Privada e FAPI.
Intimado da notificação de lançamento em 19/06/2008, fls. 96, o contribuinte,
inconformado, apresentou impugnação em 15/07/08, fls. 02/13, alegando, em síntese,
que:
- não conseguiu atender a intimação fiscal por possuir extensa carga horária de trabalho,
além de enfrentar problemas próprios de saúde, de sua mãe e de sua sogra;
- a administração tributária está a lhe exigir imposto de renda em duplicidade, haja vista
que houve retenção na fonte no valor de R$12.906,27, pagamento de diferença de
imposto no valor de R$460,11, além do valor exigido na notificação de lançamento em
debate;
- junta nos autos, fls. 16/76, os documentos que comprovam os dependentes, os gastos
médicos, despesas com instrução e comprovantes de pagamentos da contribuição à
Previdência Social e Fapi;
- na análise da impugnação deve ser observado o princípio constitucional da segurança
jurídica, o qual foi lesado com a lavratura da notificação de lançamento;
- a utilização da taxa Selic é ilegal e inconstitucional;
- a multa possui caráter confiscatório, devendo ser reduzida ao patamar de 2%, além de
não poder exceder a 30% do valor do tributo devido, tal como decidiu o STF;
- acaso seja entendido que resta algum imposto a ser pago, que o mesmo ocorra de
forma parcelada;
Por fim, requereu o cancelamento da notificação de lançamento.
Em 05/10/10, conforme despacho de fls. 99, o processo foi devolvido à DRF de origem
para cumprimento do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000650/2008-08

No Termo de Intimação Fiscal lavrado em 20/07/2011, fls. 100, o contribuinte foi
intimado a apresentar, no prazo de vinte dias, os seguintes documentos:
- Tendo em vista os recibos de despesas médicas que apresentam carimbos de protocolo
indicativos de reembolso, e que no comprovante anual de rendimentos, emitido pela
empresa Furnas Centrais Elétricas S/A, consta o reembolso de despesas desta natureza
no valor de R$11.753,39, comprovar, com documentação hábil e idônea, o valor de sua
participação nas despesas médicas, cuja dedução foi pleiteada na declaração de
rendimentos;
- Comprovar, com documentação hábil e idônea, os efetivos pagamentos a Abel
Francisco da Silva, CPF no 076.408.036-91, bem como a real prestação de serviços
odontológicos ditos por ele prestados.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, fls. 102/103, o contribuinte, em 24/08/2011,
requereu a prorrogação de prazo de apresentação dos documentos e pontuou que a
despesa no valor de R$11.753,39, reembolsada por Furnas Centrais Elétricas S/A,
cobriu o tratamento de seu filho Marcelo Rosa Bazaga, sendo que Furnas participou
com 90% do total do gasto acima e ele com 10% deste gasto.
Por fim, requereu que a Delegacia da Receita Federal do Brasil intimasse Furnas para
apresentar o comprovante de gastos, além de intimar Abel Francisco da Silva a
apresentar os recibos solicitados.
A DRF em Divinópolis, por meio do despacho decisório de fls. 106, amparando-se no
termo circunstanciado de fls. 104/105, decidiu por deferir a manutenção parcial da
exigência, consoante tabela adiante reproduzida.
Lançamento
Valor original lançado R$
Valor excluído R$
Valor mantido R$
IRPF
9.640,14
4.737,54
4.902,60
Multa de ofício
7.230,10
3.553,15
3.676,95
Juros de mora
4.121,15
2.025,29
2.095,86
Total
20.991,39
10.315,98
10.675,41
No referido termo circunstanciado, a autoridade revisora assim se manifestou,
elaborando demonstrativo de apuração do imposto devido:
a) Com relação à contribuição à previdência privada, dependentes e despesas com
instrução, o contribuinte comprova a legalidade das deduções;
b) Com relação às despesas médicas temos que foram apresentados recibos médicos e
odontológicos, no valor de R$14.768,22, todos com carimbo de protocolo da AMFUG,
indicativos de reembolso dos dispêndios pelo órgão (O valor informado na relação de
pagamentos efetuados é de R$14.827,62, restando uma diferença de R$59,40 sem
qualquer comprovação). Além do mais, consta no informe anual de rendimentos do
declarante o reembolso de despesas médicas no valor de R$11.753,39. Intimado a
comprovar qual o valor de sua participação nas despesas informadas, o contribuinte
apresentou apenas resposta evasiva, com afirmações sobre sua declaração de ajuste que
sequer correspondem ao que ali está informado. Assim, na falta de comprovação da
despesa efetivamente suportada pelo contribuinte, mantém-se a glosa efetuada sobre os
valores declarados;
c) Há ainda três recibos relativos a despesas odontológicas, no valor de R$3.000,00,
emitidos por Abel Francisco da Silva, CPF 076.408.036-91. Este profissional foi
investigado pela Delegacia da Receita Federal em Divinópolis por emissão graciosa de
recibos odontológicos, com emissão de Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz (processo de no 10665.000362/2006-34). Disso resulta que a
admissibilidade dos recibos por ele emitidos, para efeito de dedução, depende da
comprovação da real prestação de serviços e do efetivo pagamento da despesa, o que
não ocorreu, apesar da regular intimação para apresentação dos documentos.
Item
Valor R$
Rendimentos declarados
105.314,81
Deduções pleiteadas
38.248,31
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000650/2008-08

Deduções glosadas
35.055,04
Deduções restabelecidas
17.227,42
Base de cálculo
84.894,12
Imposto devido
18.268,98
IRRF
12.906,27
Imposto a pagar
5.362,71
Imposto a pagar declarado
460,11
Imposto suplementar
4.902,60
Multa de ofício
3.676,95
Juros de mora
2.095,86
Total
10.675,41
Intimado do despacho decisório em 07/10/2011, fls. 109, o contribuinte apresentou
manifestação às fls. 110/114, em 03/11/2011, alegando, em síntese, que:
- se aplica a decadência ao processo em debate, haja vista que entre a data de
30/04/2005 (data de apresentação da declaração de ajuste anual) e 20/07/2011 (termo de
intimação fiscal), passaram-se seis anos, dois meses e vinte dias;
- a Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz processo no
10665.000362/2006-34 não tem o condão de obrigar ou deixar de obrigar o recorrente,
posto que foi lavrada sem o direito do recorrente do contraditório e ampla defesa;
- os serviços odontológicos foram efetivamente prestados e, para tanto, requeiro
comprová-la por meio de perícia;
- no que se refere às despesas médicas, o recorrente somente utilizou como dedução
aquele valor que foi efetivamente suportado por ele, qual seja, o percentual de 10%
sobre as despesas médicas;
- por ter havido reforma na notificação de lançamento, é forçosa a nulidade do
lançamento;
- indicou Junio Balduino Gonçalves, advogado e técnico em contabilidade, como
assistente técnico, além de ter indicado quesitos, fls. 114.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a decisão administrativa de primeira instância deve ser revista em razão de erro
de cálculo
b) a multa aplicada é improcedente
c) nulidade do lançamento em razão da existência de vício formal
d) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário
e) os juros de mora aplicados são improcedentes
f) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesa médica
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000650/2008-08

Da Alegação de Erro de Cálculo
O contribuinte alega erro do saldo devedor após o reconhecimento pela DRF em
Divinópolis, por meio do despacho decisório de fls. 106, que decidiu por deferir a manutenção
parcial da exigência, reduzindo a exigência original de R$ 9.640,14 para 4.902,60, com a
seguinte alegação:
5-Erro no Saldo Devedor.
5.1-Verifica-se no relatório — "Demonstrativo de Débito n.° 7 ARFPASMG2012", que
apesar de ter havido reconhecimento da legalidade das deduções das despesas com
dependentes, Previdência Privada FAPI, e despesa com instrução, o valor do
lançamento continuou o mesmo.
5.2-0 valor devido após as considerações de legalidade das despesas anteriormente
glosadas, passou a ser R$ 4.902,60 conforme decisão constante as fls. 118 dos autos, e
não aquele lançado no referido quadro, qual seja, o valor original de R$ 9.640,14.
O contribuinte deve estar se referido ao valor aposto na Notificação de
Lançamento, que não é alterado.
A alteração do valor, conforme cada fase: revisão de oficio, impugnação e recurso
voluntário, vão sendo efetivas no sistema.
Assim, tem-se que o valor alterado, encontrado pela DRF, consta nos sistemas
informatizados da RFB, não havendo por se falar em “erro no saldo devedor”
Das Demais Questões Suscitadas
Quanto as demais questões, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Nulidade do lançamento.
Na manifestação apresentada ao despacho decisório, fls. 110/114, o autuado argüiu pela
nulidade do ato administrativo em questão, mencionando que a reforma empreendida no
lançamento pela autoridade revisora eivou de vício a notificação em debate, uma vez
que por ser o lançamento um ato formal, não pode ser tratado como parte, mas como um
todo.
Entendo, consoante razões adiante expostas, que não merece prosperar o raciocínio
desenvolvido pelo contribuinte.
Em primeiro lugar, a notificação de lançamento foi lavrada com atendimento integral do
disposto no artigo 11 do decreto no 70.235/72.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000650/2008-08

Em segundo lugar, pontue-se que o artigo 59 do decreto no 70.235/72 arrola apenas duas
hipóteses de nulidade em processo fiscal e nenhuma delas se adequa ao argumento
defendido pelo autuado.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Por outro lado, ainda que não se possa restringir a questão das nulidades ao disposto no
artigo 59 do decreto no 70.235/72, pois outros casos decorrem de violação ao previsto
nos artigos 142 (ilegitimidade passiva) e 173 (vício formal) do Código Tributário
Nacional, o fato descrito pelo autuado não se amolda às regras do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
(...)
Haverá vício de forma sempre que, na formação ou na declaração da vontade traduzida
no ato administrativo, foi preterida alguma formalidade essencial ou o ato efetivo não o
tenha sido na forma legalmente prevista.
Assim, a reforma na notificação de lançamento decorrente da revisão de ofício realizada
pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 149, VIII, do Código Tributário
Nacional, não tem o condão de eivar de vício o ato administrativo e, por corolário,
torná-lo nulo.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
(...)
Decadência.
O contribuinte alega que se aplica a decadência ao processo em debate, haja vista que
entre a data de entrega da declaração de ajuste anual, 30/04/2005, e o termo de
intimação fiscal, 20/07/2011, fls. 100, passaram-se seis anos, dois meses e vinte dias.
Outra vez mais não assiste razão ao argumento elencado pelo autuado, pois o ato
administrativo que é levado em consideração para a aplicação do instituto da decadência
é o lançamento formulado pela autoridade da administração tributária.
No caso concreto, a notificação de lançamento em discussão, no
2005/606425399733123, foi lavrada em 05/06/2008, fls. 89, e o contribuinte dela foi
intimado em 19/06/2008, fls. 96, referindo-se ao ano-calendário 2004.
Vê-se, pois, que o lançamento ocorreu antes do prazo decadencial de cinco anos, seja
aquele definido no artigo 150, §4o, ou o previsto no artigo 173, I, ambos do CTN.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000650/2008-08

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Desse modo, não se acata o pleito de decadência aventado pelo autuado.
Juros de mora. Taxa Selic.
O contribuinte sustenta que a utilização de juros de mora com base na taxa Selic é
ilegal, tornando-se indevido o seu emprego na notificação de lançamento guerreada.
Não assiste razão ao pleito do autuado, uma vez a incidência dos juros de mora com
base na taxa selic tem amparo legal no §3o do artigo 61 da lei no 9.430/96.
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
(...)
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Registre-se que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF editou a
súmula no 4 em que ressalta que os juros moratórios são devidos e calculados pela taxa
Selic.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000650/2008-08

Por fim, se a legislação tributária prevê a incidência de juros de mora com base na taxa
selic nos débitos tributários, cabe à autoridade lançadora cumprir a norma, eis que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Desse modo, mostra-se correto o emprego da taxa Selic para o cálculo dos juros
moratórios incidentes sobre a notificação de lançamento contestada.
Multa. Redução ao patamar de 2%.
Embora o autuado não indique o dispositivo legal que sustenta o seu raciocínio no
sentido de que a multa empregada deve ser reduzida ao patamar de 2%, entendo que
esteja se referindo ao §1o do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, lei
no 8.078/90.
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou
concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros
requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
(...)
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não
poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.(Redação dada pela Lei
no 9.298, de 1o.8.1996)
(...)
O código de defesa do consumidor tem destinação a que o próprio nome indica e não
objetiva, por sua própria natureza e finalidade, a adentrar a órbita tributária, objeto de
legislação infraconstitucional complementar própria, conforme diretrizes do artigo 146
da Constituição Federal e artigo 34, §3o, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
(...)
Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do
quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da
Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda no 1, de 1969, e pelas
posteriores.
(...)
§ 3o - Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário
nacional nela previsto.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000650/2008-08

(...)
Lembre-se que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF editou a súmula
no 51 onde se definiu que as multas previstas no CDC não se aplicam às relações de
natureza tributária.
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de
natureza tributária.
No que se refere à sustentação de que a multa não pode exceder a 30% do valor do
tributo devido, tal como decidiu o STF, vale dizer que, nos termos da primeira parte do
artigo 472 do Código de Processo Civil, a decisão judicial irradia seus efeitos apenas
diante das partes que compuseram o litígio.
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Assim, não sendo parte no litígio objeto do referido pronunciamento judicial, o
interessado não pode usufruir dos efeitos da sentença ali prolatada, posto que os efeitos
são inter partes e não erga omnes.
Nestes termos, não há que se afastar a aplicação da multa de ofício no percentual de
75% sobre os valores exigidos na notificação de lançamento.
Inconstitucionalidade. Princípios constitucionais da segurança jurídica e caráter
não confiscatório da multa. Ofensa.
No que se refere à alegação do autuado de que a notificação de lançamento em debate
violou o princípio da segurança jurídica, de que os juros de mora com fundamento na
taxa Selic é inconstitucional, além de que a multa empregada é confiscatória, com
ofensa à Constituição Federal, vale destacar que, em sede administrativa, não há lugar
para embate sobre inconstitucionalidade de lei, consoante a previsão do artigo 26-A do
decreto no 70.235/72, na redação dada pela lei no 11.941/09.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
Lembre-se, ademais, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF editou
a súmula no 2 em que ressalta que não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, entendo que no contencioso administrativo não há espaço para discussão sobre
os tópicos elencados pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000650/2008-08

Fl. 157
DF CARF MF
Original